Tribunal: TJSP
Processo: 1129620-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129620-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-78.2019.8.26.0100 -Voto no 9923 RY
2
Voto n. 9923 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1129620-78.2019.8.26.0100.
Origem: 25a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.
Juíza de Direito: Leila Hassem da Ponte.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de
energia elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada
por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de
concessionária de serviço público descargas elétricas
queima de equipamentos em unidade consumidora

resultado, na origem, de improcedência inconformismo da
demandante inconsistência responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço preservação dos salvados não levada
a efeito, o que a inibir o contraditório fato constitutivo do
direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira
sentença preservada recurso improvido, com majoração
da verba honorária sucumbencial art. 85, §11o, do Código
de Processo Civil.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Porto
Seguro
Companhia de Seguros Gerais em recurso de apelação extraído
destes autos de ação regressiva, atrelada a reparatória por danos
materiais, que move em face de EDP São Paulo Distribuição de
Energia S/A.; observa reclamar reforma a respeitável sentença em
folhas 131/135
que assentou a improcedência da inaugural;
sustenta desnecessária a realização de perícia, pontuada a
inviabilidade da preservação dos bens danificados por tão largo
período; defende suficiente à prova do nexo de causalidade entre
as avarias
noticiadas em procedimento de regulação definido
pelo órgão fiscalizador da atividade securitária
e a falha na
prestação do serviço, os laudos emitidos por terceiros
desinteressados quando da regulação do sinistro, moldura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-78.2019.8.26.0100 -Voto no 9923 RY
3
alicerçar, em relevo a responsabilidade objetiva da concessionária,
ao lado da aplicabilidade, nestes, por força da sub-rogação, do
Código de Defesa do Consumidor, a reversão do resultado do
julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fls.155/156),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.161/171).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante/autora em decorrência de danos causados em
equipamentos eletroeletrônicos de unidade consumidora em razão,
segundo afirma, de oscilação na rede elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, assim vazando
compreensão a i. magistrada “a quo”:
“Em princípio, importante registrar que a ré, na
posição de prestadora do serviço público de fornecimento de energia elétrica,
atuando por delegação do Estado, responde objetivamente pelos danos
decorrentes de sua atividade, nos exatos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal de 1988.
Não bastasse isso, sua responsabilidade objetiva
também encontra fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Isto é, na
posição de fornecedora, responde pelo fato do produto ou do serviço fornecido
ao consumidor usuário, conforme explicitado nos artigos 12 e 14 do referido
Diploma Legal.
Desnecessário frisar que a autora, sub-rogada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-78.2019.8.26.0100 -Voto no 9923 RY
4
posição do usuário consumidor, se aproveita dos princípios e das regras
esculpidas nessa legislação especial.
Indiscutivelmente, o segurador que indeniza seu
segurado tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (Súmula 188 do STF).
In casu, é induvidoso o contrato de seguro firmado
entre a autora e MARCOS LOPE DE CAMPOS. Induvidoso, também, é o
pagamento da indenização pela parte autora em razão dos danos suportados
pelos segurados. Assim, sub-rogada nos direitos do contratante, à evidência, está
caracterizada a legitimidade ativa da autora.
Todavia, diante da jurisprudência recente do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, revendo posicionamento anteriormente
adotado, verifico que os elementos de convicção proporcionados nos autos não
comprovam o nexo de causalidade entre os danos verificados pelo segurado,
indenizados pela seguradora autora, e a falha nos serviços prestados pela ré.
Os documentos juntados pela autora com a inicial
indicam que tais danos ocorreram em razão de tensão/oscilação elétrica,
contudo, não tem o condão de comprovar tecnicamente de que essa teria sido a
causa da perda dos equipamentos mencionados na inicial.
A autora, também, reconhece que os danos não foram
comunicados à fornecedora ré, no prazo de 90(noventa) dias do sinistro,
conforme previsto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da Aneel (fls. 122). Não
se olvida que referido procedimento se trata de faculdade do consumidor, sequer
configurando requisito para propositura da demanda, conforme consignado
alhures.
Contudo, trata-se de procedimento que possibilita à
requerida a oportunidade de acompanhar a confecção de laudos e orçamentos e,
principalmente, defender-se da alegação de falha na prestação dos serviços. Em
outras palavras: garante à fornecedora de serviços o contraditório.
Não por acaso a Resolução no 414/2010 a Aneel prevê
que 'A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado,
solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada ou
retirar o equipamento para análise' (art. 206), e que 'O consumidor deve
permitir o acesso ao equipamento e às instalações na unidade consumidora
sempre que solicitado, sendo o impedimento de acesso, devidamente
comprovado, motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento'. (§3o).
Para estabelecer o nexo de causalidade entre a alegada
falha na prestação dos serviços e os danos sofridos pelo segurado, a seguradora
autora deve trazer elementos que possibilitem a investigação do sinistro e
disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas para que a ré tenha
a possibilidade de apurar a causa do dano.
Conforme ensina Rizzato Nunes, 'É necessário que da
narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa
aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo' (NUNES, Luis Antonio Rizzato,
Curso de Direito do consumidor, 7a ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.
851).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-78.2019.8.26.0100 -Voto no 9923 RY
5
Nestes termos, diante do conjunto das provas
produzidas, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito.
E, não obstante a autora tenha declinado a produção
de outras provas, condigne-se que a única prova que se mostra útil ao deslinde
da demanda a pericial está absolutamente prejudicada, tendo em vista os
reparos já efetuados. [...].”. (fls. 131/135)
O r. “decisum” combatido, “data venia” , não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato
novo a vulnerá-lo; inexiste, ao reverso do defendido, prova de que
os danos tenham se dado por força da ventilada falha no
fornecimento de energia elétrica, não demonstrada por nenhum
subsídio; a demandante, releva no ponto agregar, não resguardou
os salvados, o que necessário à segura aferição do nexo causal,
lembrada, aqui, demais, a ausência de comunicação dos fatos, nos
termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deslize
que fizera inviabilizar a reparação administrativa
fosse a
hipótese.
Sublinhe-se que os documentos da assistência
técnica (fls. 29/33), agitados como fundamento à desnecessidade
do exame pericial nos descartados equipamentos, também por
unilateralmente produzidos, não se equiparam a prova técnica,
cabendo notar que não trazem o método utilizado para a conclusão
adotada, v.g. medição de carga de energia “in loco” , não se
mostrando aptos, destarte, à demonstração da asseverada falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica,
tampouco de seu nexo de causalidade com as avarias,
notadamente porque a requerida, em contestação, anotou
ausência de cadastro para o endereço informado, com nota de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-78.2019.8.26.0100 -Voto no 9923 RY
6
em buscas realizadas pelo CPF do segurado da autora identificara
instalação diversa da do local do sinistro (fl.66); e a demandante,
em réplica, nada trouxe a infirmar a assertiva de que o segurado
não é consumidor da concessionária de serviço público
demandada, ônus que lhe cumpria e do qual não se desvencilhara.
Gize-se
que,
conquanto
objetiva
a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta omissiva/comissiva da
concessionária de serviço público, relevando não olvidar impróprio,
pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a legislação
consumerista, o embaraço da inversão do ônus probatório com
prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e
do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da pretensão ressarcitória; a inversão
do ônus probatório, não é demais lembrar, não pode beneficiar o
que inviabilizou a produção da prova sob o crivo do contraditório ao
argumento de que suficiente a unilateralmente realizada; vejam-se,
na direção, julgados deste e. Tribunal:
“Ação regressiva
da seguradora.
Descargas
elétricas que
resultaram
em avarias a equipamentos
do segurado,
que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a
produção

de prova técnica, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar.
A responsabilidade

objetiva do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, afasta tão
somente a pertinência
de se apurar o elemento
subjetivo
da
responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade
de
que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-78.2019.8.26.0100 -Voto no 9923 RY
7
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão
presentes
no caso dos autos. Sentença
reformada
para
improcedência
do pedido. Recurso provido”. (Apelação n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA,

FUNDADA

EM
CONTRATO

DE
SEGURO,

JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM
O NEXO CAUSAL,
POSTO
QUE A SEGURADORA
TROUXE AOS AUTOS SOMENTE

SINGELOS
“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO

DOS
APARELHOS

SINISTRADOS,

INVIABILIZANDO

POR
COMPLETO

A
PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO
DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS
E OS SERVIÇOS

PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Recurso
de
apelação

improvido,

com
determinação.

(Apelação n. 1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de
fundamentos
o que dirigido à celeridade do exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129620-78.2019.8.26.0100 -Voto no 9923 RY
8
inconformismo; agregue-se que as demais ventilações não se
revelam próprias a infirmar a conclusão exposta (art. 489, §1o,
inciso IV1, CPC).
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento
ao
recurso,
com
mantença
do
respeitável
pronunciamento vergastado, inclusive por seus fundamentos, e
majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para 20%(vinte por
cento) do valor da causa (R$2.974,70), atualizado.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.